Tribunal: TJMT
Processo: 1007220-11.2018.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007220-11.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME - CNPJ: 07.015.990/0001-80 (RECORRENTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), DIEGO PEDREIRA SILVA - CPF: 730.984.341-04 (RECORRIDO), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1007220-11.2018.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):
Adir Alfredo Wachholz - ME

Recorrido(s):
Diego Pedreira Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem: 45

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ACADEMIA DE GINÁSTICA – INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE RESCISÃO POR MOTIVOS DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo inadimplemento das parcelas relativas ao contrato de usufruto dos serviços de academia, sem qualquer comunicação de motivos de saúde ou pedido de rescisão contratual fundada em causa autorizativa prevista em contrato, não desonera o consumidor do pagamento.

Tratando-se este também de documento hábil para fundamentar a presente execução, uma vez que se enquadra na hipótese do art. 784, VIII, do CPC, pois se trata de prova documental da existência de crédito decorrente de aluguel de imóvel, tratando-se portanto, de título líquido, certo e exigível.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte exequente ante sentença em ação de execução que
julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução opostos para o fim de declarar a inexigibilidade da obrigação e a inexequibilidade do título executivo, pois houve comprovação dos motivos de saúde que impediram a frequência à academia, tendo havido comprovação da notificação pelo executado, que requereu a rescisão do contrato amparado em cláusula contratual
.

Inconformada, parte a autora apresentou recurso inominado, sustentando
a reforma da sentença, com o argumento de que não agiu com acerto o juízo de origem, pois das provas, em especial das conversas juntadas, não se verifica qualquer prova da notificação dos supostos motivos de saúde.

Informa ainda que, ao contrário do que fora fundamentado em sentença, as conversas retratam que a informação passada foi de que o contrato fora cancelado por inadimplência, bem como exequente confessou que se propôs a efetuar acordo para pagamento, alegando que não houve usufruto dos serviços.

O executado/recorrido defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que trata-se de execução de contrato, o qual, encontra-se
devidamente assinado pela parte executada, concernente este também de documento hábil para fundamentar a presente execução, uma vez que se enquadra na hipótese do art. 784, VIII, do CPC, pois se trata de prova documental da existência de crédito decorrente de prestação de serviços, no qual lhe fora assegurado o usufruto de academia, pelo valor mensal de R$ 120,00 (cento e vinte reais), pelo período de 13/02/2017 a 10/11/2017, tratando-se portanto, de título líquido, certo e exigível.

Contudo, a parte exequente alegou que houve o pagamento de apenas 05 (cinco) meses – fevereiro, março, abril, maio e junho –, havendo inadimplência desde 07/2017, o que não foi regularizado mesmo após contatos telefônicos, tendo a presente ação sido proposta em 30/10/2018.

De sua vez, a executada alega que a rescisão contratual, se deu por motivos de saúde, o que se encontra albergado pela cláusula 25 do contrato celebrado, que autoriza a “a rescisão contratual em caso de incapacidade para exercer atividades físicas isentando do pagamento de multa e das parcelas posteriores”.

No entanto, a parte exequente sustenta que jamais fora comunicada de tais motivos de saúde enquanto perdurou o contrato, ônus da parte executada que nada comprovou.

Desse modo, entendo que a sentença comporta reforma, pois o inadimplemento das parcelas relativas ao contrato de usufruto dos serviços de academia, sem qualquer comunicação de motivos de saúde ou pedido de rescisão contratual fundada em causa autorizativa prevista em contrato, não desonera o consumidor do pagamento.

Imperioso destacar que a rescisão contratual sem ônus, por motivos de “
incapacidade para exercer atividades físicas
” exige a oportuna comunicação do prestador do serviço, uma vez que não pode este presumir situação extraordinária, cabendo ao consumidor efetuar o pagamento dos meses que deixou de adimplir e deixou de comunicar o fato extraordinário.

Nesta toada, tem-se que o ônus de comprovar a notificação quanto aos motivos de saúde e o pedido de rescisão contratual é da parte executada, pois tinha conhecimento da avença e das penalidades pelo seu descumprimento, não podendo ser beneficiar da própria torpeza, ainda mais quando das conversas acostadas aos autos, não se verifica a prova da notificação e, ainda, há confissão de inadimplemento com oferta de acordo.

Deste modo, não há que se falar em ausência de titulo executivo extrajudicial, posto que a exequente apresentou os documentos necessários ao instruir a demanda, devendo a execução retomar seu curso normal.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença, e, consequentemente reconhecer a exigibilidade do título executivo e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022